Tribunal: TJES
Processo: 0000324-43.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000324-43.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: DIEGO GLORIA DUTRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000324-43.2020.8.08.0049

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
DIEGO GLÓRIA DUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO – PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

O apelado, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a recorrente apena repetiu as teses aduzidas em contestação.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, há uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para contrapor os termos da sentença.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000324-43.2020.8.08.0049

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
DIEGO GLÓRIA DUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO
-
MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da sentença de fls. 106 e verso, que, nos autos da

a
ção
de
obrigação de fazer
c/c declaratória de ine
xigibilidade
de débito c/c
indenização por danos morais e materiais

contra si

ajuizada por
DIEGO GLÓRIA DUTRA
,
julgou procedentes os pedidos iniciais,
“
para declarar a invalidade do TOI nº 3434559, no valor de R$ 1.560,75 (mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) e condenar a requerida a pagar ao autor R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora legais desde data da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data deste arbitramento”.

Pelo que denoto, o autor ajuizou a presente demanda alegando que foi surpreendido com a cobrança de um débito em aberto para com a requerida no valor de R$ 1.560,75 (mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos), oriundo do TOI nº 3434559.

Afirma que nunca foi advertido sobre qualquer informação acerca da existência dessa cobrança, tão pouco fora comunicado a respeito da análise feita em seu medidor de energia.

Destarte, por entender que inexiste qualquer prova de irregularidade na unidade de consumo de energia elétrica, o requerente ajuizou a presente demanda objetivando tornar sem efeito a cobrança e, ainda, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio o édito monocrático que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do débito apurado no TOI nº 3434559, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada, apela a parte demandada alegando, em breve resumo, que: (i) sua atuação está revestida de legalidade; (ii) inexiste dano moral a ser reparado, sendo que agiu dentro do exercício regular do direito; (iii) ainda que mantida a condenação ao pagamento de dano moral, o valor fixado em sentença deve ser reduzido; e (iv) a verba sucumbencial deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Pois bem.

Acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL prescreve em seu art. 129 que:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Em análise da referida prescrição legal, este Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada às fls. 64/77, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado.

Tal como consignado no édito monocrático, no caso em cotejo, a concessionária recorrente não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, uma vez que deixou de realizar perícia técnica no local, bem como em proceder com a lavratura do termo de ocorrência acompanhado da parte autora ou de algum representante, ou, ainda, de encaminhar para a parte, mesmo que por correio, cópia do procedimento (TOI).

Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o juízo primevo, que a cobrança em análise não deve subsistir, sendo este, também, o entendimento sufragado no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

(...) 4)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, o montante por ela cobrado.
5) Em que pese o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de forma indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 6) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a quantia fixada na sentença (R$2.000,00). 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198754268, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA QUE A PERÍCIA FOSSE ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO. I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito,
o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo
modus operandi
dispensou a oportunização para que a perícia técnica fosse acompanhada pelo consumidor, agindo de forma unilateral.
II -
A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a seja oportunizada a realização de perícia acompanhada pelo consumidor no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.
IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 350120073 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. V - Em relação à indenização por danos morais é devida tendo em vista a inscrição indevida do Apelado no Serasa, devendo ser aplicada em termos razoáveis e proporcionais ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso, sendo assim, devida a condenação, conforme pleiteada, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180025504, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

____________

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMO DE ENERGIA DEVIDO PROCESSO LEGAL DIREITO DE INFORMAÇÃO - TOI RECURSO IMPROVIDO. 1 A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização. 2
Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 3 - Caberia à Escelsa demonstrar, em juízo, a ocorrência de irregularidades no medidor da residência do autor, capazes de amparar a cobrança dos valores. 4 - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI (denominado 'Termo de Ocorrência e Inspeção' a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
(TJES, Classe: Apelação, 011160024631, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018). 5 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190003027, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

Destarte, por ter sido produzido de forma unilateral o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3434559, documento que respalda a cobrança retroativa de valores devidos em face do apelado, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso quanto a este ponto.

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

E quanto a esse ponto, ao contrário do consignado pelo juízo primevo, entendo que estes são descabidos, uma vez que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça inexiste “
dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

Portanto, para que houvesse dever de indenizar, o requerente deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a negativação indevida decorrente da cobrança, ou, também, a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu.

Inclusive, dessa maneira já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO TJES. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Este Egrégio Tribunal possui entendimento de que o "Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo, por isso, força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude". (TJES, Classe: Apelação Cível, 002170026385, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020). 2. O Superior Tribunal de Justiça já assento que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida". (RESP 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). 3. Na hipótese, verifica-se que a EDP sequer retirou o aparelho para realização de perícia ou que possibilitou o usuário a sua retirada para a realização do referido exame pericial, além disso, não consta nos autos a realização de perícia, relatório de avaliação técnica ou ainda fotos e vídeos aptos a comprovarem a irregularidade no medidor, não tendo sido observado o procedimento estabelecido no Art. 129, § 1º, da Resolução nº 414 da ANEEL. 4. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, consoante previsão do Art. 5º, II, da Lei nº 13.460/17. 5. Este eg. Tribunal de Justiça, em demandas análogas envolvendo a cobrança feita pela EDP a título de recuperação de consumo com base em Termo de Inspeção e Ocorrência - TOI, vem entendendo pela existência do dever de indenizar por danos morais, nos casos em que houve a interrupção de energia ou indevida inscrição no cadastro de proteção ao crédito, prescindindo-se de prova do efetivo dano. 6.
In casu
, não houve suspensão no fornecimento de energia na residência do requerente ou ainda a sua inscrição no SPC/SERASA, de modo que não se vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis pela simples cobrança, ainda que indevida realizada pela EDP
.
9. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 10. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 0001690-52.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021)
(grifei)

Assim, não há que se falar em indenização apenas em razão da cobrança indevida realizada pela concessionária ré e, inexistindo fundamentos que demonstrem os danos sofridos pelo autor, não há que se falar na referida condenação, em razão da ausência de ato ilícito.

Diante da proposta de voto que ora se avizinha, a tese da apelante no sentido de que a verba sucumbencial deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico torna-se prejudicada, devendo, na verdade, ser adotada o valor da causa como sendo a base de cálculo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
no sentido de reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais formulados pelo ora apelado.

Em razão do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais, e, havendo sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na forma
pro rata
, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observada a sucumbência estabelecida de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Considerando que o provimento do recurso, ainda que parcial, não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – MEDIDOR - PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – MERA COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.

2.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

3
.
Tal como consignado no édito monocrático, no caso em cotejo, a concessionária recorrente não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, uma vez que deixou de realizar perícia técnica no local, bem como em proceder com a lavratura do termo de ocorrência acompanhado da parte autora ou de algum representante, ou, ainda, de encaminhar para a parte, mesmo que por correio, cópia do procedimento (TOI).

3.
A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo o requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais.

4.
Em razão do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais, e, havendo sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na forma
pro rata
, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observada a sucumbência estabelecida de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.